Tribunal: STJ
Processo: 0082136-27.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759134 - RJ(2024/0363440-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENQUIP ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
MECANICOS LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO DE MEIRA MATTOS - RJ111145
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRE LUIZ COSTA DE FIGUEIREDO - RJ103583
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ESTALEIRO BRASFELS LTDA
AGRAVADO
: FLOATEC OFFSHORE SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALEX TAVARES DA SILVA - RJ163924
THIAGO RAMOS RONDINELLI - RJ179023
MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - RJ111830
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GUINCHOS.
PROVA
PERICIAL
CONCLUSIVA
DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL DA AGRAVANTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDENCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que a obrigação contratual da autora não foi devidamente cumprida, o que
autoriza o acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido, não
podendo a autora assim exigir da parte ré a obrigação de pagar o saldo
restante da compra.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a exceção de
contrato não cumprido demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55883900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d048662-9e65-4acf-a5da-c21aa45306ca

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d048662-9e65-4acf-a5da-c21aa45306ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759134 - RJ(2024/0363440-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENQUIP ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
MECANICOS LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO DE MEIRA MATTOS - RJ111145
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRE LUIZ COSTA DE FIGUEIREDO - RJ103583
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ESTALEIRO BRASFELS LTDA
AGRAVADO
: FLOATEC OFFSHORE SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALEX TAVARES DA SILVA - RJ163924
THIAGO RAMOS RONDINELLI - RJ179023
MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - RJ111830
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GUINCHOS.
PROVA
PERICIAL
CONCLUSIVA
DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL DA AGRAVANTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDENCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que a obrigação contratual da autora não foi devidamente cumprida, o que
autoriza o acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido, não
podendo a autora assim exigir da parte ré a obrigação de pagar o saldo
restante da compra.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a exceção de
contrato não cumprido demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

Trata-se de agravo interno interposto por ENQUIP ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS LTDA contra decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, por entender que incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ, porquanto a
pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos.
Nas razões do agravo interno, a agravante alega que teria ocorrido indevida
aplicação dos enunciados impeditivos, pois a controvérsia demandaria apenas revaloração da
prova, e não reexame, uma vez que o aceite dos guinchos e a certificação pela entidade técnica
seriam incontroversos e suficientes para infirmar a conclusão adotada na origem.
Defende que as questões enfrentadas seriam dados fáticos incontroversos - entrega,
aprovação, instalação, pagamento entre as contratadas e estipulação de garantia com prazo de
100 dias - e que teria sido indevida a aplicação da exceção de contrato não cumprido, pois a
garantia contratual teria viabilizado o conserto dos guinchos em 100 dias e as recorridas não
teriam acionado a fornecedora, de modo que a boa-fé contratual seria preservada e a recusa de
pagamento não se sustentaria.
Assevera que a rescisão unilateral da ordem de compra pelas agravadas teria sido
indevida, porque somente seria possível sem penalidade para bens não aceitos, e no caso haveria
aceite, razão pela qual tal medida não poderia justificar a negativa do saldo contratual.
Por fim, afirma que todas as agravadas deveriam responder pelo saldo remanescente
em razão de integrarem grupo econômico, o que reforçaria a legitimidade passiva e a
responsabilidade conjunta pelo adimplemento.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimadas, as partes agravadas apresentaram manifestação (e-STJ, fls.
e
2286/2292
).
2293/2307
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, ENQUIP ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS LTDA interpôs recurso especial contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE GUINCHOS
PARA PLATAFORMA P61. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA (APELANTE).
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se, na origem, de Ação de
Cobrança em face das empresas rés, por falta de pagamento do saldo
remanescente para quitação do contrato entre as partes. 2. Sentença de
improcedência do pedido com fundamento na exceção de contrato não
cumprido, uma vez que as provas nos autos, especialmente o laudo pericial
produzido, permitem concluir que a autora não cumpriu o objeto do contrato
no prazo e termos previstos, tendo em vista que, embora os guinchos tenham
sido entregues, durante o primeiro teste em mar, realizado na plataforma
pela própria autora, houve falha no sistema de acoplamento do engate
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

que resultou em sinistro de proporções catastróficas, causando
macho/fêmea,
danos ao guincho e à própria P61, falha que é imputada à empresa autora,
ora apelante. 3. A conclusão do laudo pericial não foi impugnada
especificamente pela parte autora, restando assim incontroversa a dinâmica
do acidente, em razão de defeitos não resolvidos pela autora antes do teste
operacional em mar. 4. Portanto, não há dúvida de que, embora a Sociedade
de Classificação ABS tenha certificado a aceitabilidade dos teste de fábrica,
os guinchos foram entregues ainda com graves problemas operacionais, que
eram inequivocamente conhecidos pela autora antes da realização do teste
em mar, e mesmo assim não solucionou nem revelou os problemas às rés,
permitindo a realização do teste de comissionamento sem a devida
segurança, o que resultou no grave acidente ocorrido, inviabilizando a
operação da P61, o que restou incontroverso nos autos. 5. Uma vez que o
contrato firmado entre as partes é de natureza bilateral, criando deveres e
obrigações a ambas as partes, e que a obrigação contratual da autora não foi
devidamente cumprida, nos termos da Ordem de Compra celebrada, correta
a sentença ao acolher a exceção de contrato não cumprido, não podendo
assim exigir da parte ré a obrigação de pagar o saldo restante da compra. 6.
Possibilidade de rescisão por inadimplemento prevista no contrato e na lei
civil. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ, fls. 2048-2055)

Em seu recurso especial, a recorrente alegou violação do
do Código Civil,
art. 476
pois teria sido indevida a aplicação da “exceção de contrato não cumprido”, uma vez que haveria
aceite dos equipamentos e existência de garantia contratual que permitiria o reparo, de modo que
a recusa de pagamento pelas recorridas seria indevida.
Sobre o tema, a Corte de origem consignou:

"Ocorre que, durante a realização do 1o teste operacional em mar, conduzido
pelos prepostos da empresa autora no dia
ocorreu uma falha que
03/05/2014,
resultou em grave quebra do guincho instalado na coluna NE da plataforma
P61, acarretando o desprendimento do tambor de armazenamento,
deslocando-o por cerca de quatro metros da posição original dos suportes
dos mancais, conforme descrito no laudo pericial, após analisar os relatórios
técnicos do acidente, elaborados por prepostos da autora e da 1a ré (id.
e
), bem como na revisão 3 do relatório da autora (id.
1164/1175
1194/1208
), que afirma ser incontroversa a dinâmica do sinistro em questão, a
661/679
seguir descrito:
“Pouco antes do momento do acidente, o guincho encontrava-se
realizando manobra de tracionamento do cabo mensageiro, já
conectado ao cabo principal, quando o cabo de dados do painel
elétrico do equipamento desconectou devido a vibrações, acionando,
desta forma, o sistema de emergência, ou seja, aplicando o freio de
cinta, interrompendo, imediatamente a operação, tal como previsto no
manual técnico operacional do equipamento.
Após sanar a anomalia, reiniciou-se a operação de tracionamento,
quando, então, ocorreu nova falha, desta feita no acoplamento do
tambor, vindo este, inesperadamente, a reverter a rotação, passando,
assim, a pagar cabo (desenrolar) sem controle e em alta rotação, tendo
em vista que naquele momento encontrava-se com leitura de carga de
aproximadamente 50 t no cabo de aço.
Ato contínuo, a fim de interromper a operação, o Sr. Fernando, repita-
se, preposto da empresa contratada pela Autora, acionou o botão de
parada em emergência (Fast Brake), quando, então, ocorreu falha
neste sistema, vez que o pino de segurança atuou antes que o freio de
cinta efetuasse a frenagem total do tambor, acarretando forte impacto
na estrutura do tambor do guincho, deslocando-o por cerca de quatro
.
metros de sua posição original

Após análise da dinâmica do acidente, o expert assim concluiu, in verbis:
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

“Após analisarmos a dinâmica do acidente, podemos inferir, baseados
nos claros sinais de deformação nas bordas das peças “macho” e
“fêmea”, registrados nas fotografias do relatório técnico da 1a Ré,
anexo IX do laudo pericial, que o acidente motivador da presente
demanda ocorreu devido à falha no sistema de acoplamento do
, vez que o engate
foi realizado de
guincho em questão
macho/fêmea
forma parcial, fato este que permitiu, ao atingir 50 t de tração no cabo
de aço, o desengate total do conjunto.
Neste prisma, cabe relembrar que esta operação era instrumentada por
sensores de posição instalados na haste do acionador hidráulico, a fim
de se evitar a possibilidade de operação com falha de acoplamento.
Estes sensores permitiam ao operador do guincho, de forma segura,
.”
identificar o efetivo engate das peças antes da operação

E prosseguindo na investigação sobre as possíveis causas que, decerto,
poderiam impactar na falha de indicação do acoplamento parcial das peças
“macho” e “fêmea”, t
(id.
)
omou conhecimento de e-mails
1215/1232
, com cópia para vários envolvidos da 1a Ré, em 28
encaminhados à autora
de abril de 2014, portanto, cinco dias antes do acidente motivador da
presente demanda, em que o preposto da empresa RF Serviços de
,
subcontratada
pela
autora
para
Engenharia
Eletrônica
Ltda.
desenvolvimento do software de leitura dos sensores de posição das travas de
acoplamento das peças “macho” e “fêmea”, informa ter desabilitado os
:
, nos seguintes termos
referidos sensores

“3) Os sensores indutivos no pino de transmissão e de trava continuam
tendo funcionamento paralelo, ou seja, os pinos para trás, os dois
acusam ligado e os pinos aplicados, os dois acusam desligados. No
entanto, na NE, às vezes isto acontece, às vezes funciona de forma
como explicou na presença de arruela. Fiquei meio perdido com esta
situação e desabilitei a medida e só mantive a do pino trava que não
estava apresentando este comportamento. Preciso que verifique se
arruelas que mencionou e como isto deveria funcionar, para
existem as
evitarmos erros.

Ao questionamento da RF Serviços de Engenharia Eletrônica Ltda., assim
respondeu o preposto da autora, em 29 de abril de 2014, in verbis:

QUESTÃO 3) Peço, por favor, que confira com Amarildo se o cilindro
superior do sistema
tem a arruela. O projeto
engate/desengate
contempla a arruela e precisamos tê-la para indicar se o engate está
totalmente aplicado e totalmente desaplicado. De qualquer forma,
podemos ajustar esse ponto em uma etapa posterior e manter o sistema
como você já configurou.

E assim conclui o perito de forma categórica que o acidente decorreu devido
, nos seguintes
aos sensores de posição das travas estarem desativados
termos:

“Diante do exposto, fica patente que o sinistro ocorreu devido à
realização do teste do guincho com os sensores de posição
desativados, aqueles que deveriam indicar se o engate está totalmente
aplicado e desaplicado, permitindo, assim, a operação, mesmo com
falha de acoplamento.” (g.n.)

A conclusão do laudo pericial não foi impugnada especificamente pela
parte autora, restando assim incontroversa a dinâmica do acidente, em
razão de defeitos não resolvidos pela autora antes do teste operacional em
mar.
Portanto, não há dúvida de que, embora a Sociedade de Classificação ABS
tenha certificado a aceitabilidade dos teste de fábrica, os guinchos foram
entregues ainda com graves problemas operacionais, que eram
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

inequivocamente conhecidos pela autora antes da realização do teste em mar,
e mesmo assim não solucionou nem revelou os problemas às rés, permitindo
a realização do teste de comissionamento sem a devida segurança, o que
resultou no grave acidente ocorrido, inviabilizando a operação da P61, o que
restou incontroverso nos autos.
De fato, os guinchos contratados eram peças fundamentais para realização
da operação conjunta entre a P61 e a Plataforma de apoio, uma vez que
problemas com o guincho durante a operação podem gerar acidentes graves,
como a colisão das plataformas, com prejuízos materiais e para a vida das
pessoas envolvidas, o que foi confirmado pelo perito na resposta aos 3o e 4o
quesitos das 2a e 3a rés (id.
).
1094/1095
Respondeu o perito afirmativamente também ao quesito 14o das rés, em que
perguntam se: “O guincho após o acidente constituía risco eminente à
segurança da plataforma?
Portanto restou comprovado nos autos que os guinchos foram entregues pela
autora em desconformidade com as exigências do contrato, colocando em
risco a segurança e, inclusive, inviabilizando toda a operação para a qual se
destinava, o que é corroborado pelas respostas negativas do perito ao quesito
16o da 1a ré: “A ENQUIP cumpriu o objeto do Contrato no prazo e de acordo
com o custo estabelecido?; bem como ao quesito 16o das 2a e 3a rés: “A
plataforma poderia ser operada com um guincho danificado?
Neste contexto, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é de
natureza bilateral, criando deveres e obrigações a ambas as partes, e que a
obrigação contratual da autora não foi devidamente cumprida, nos termos
da Ordem de Compra celebrada, correta a sentença ao acolher a exceção de
contrato não cumprido, não podendo assim exigir da parte ré a obrigação
de pagar o saldo restante da compra.
Quanto mais não fosse, a gravidade dos defeitos na prestação do serviço
contratado acarretou prejuízo as rés, e evidente perda de confiança nos
equipamentos fornecidos pela autora, cuja segurança operacional era de
suma importância para realização das atividades das plataformas de
extração de petróleo, fatos que, associados ao prazo adicional necessário
para reparo, estimado pela autora em um mínimo de 100 (cem) dias, levou as
rés a buscarem outra fornecedora dos equipamentos em questão.
A possibilidade de rescisão unilateral da Ordem de Compra em caso de
descumprimento dos termos do contrato estava prevista no respectivo
instrumento (id.
), com tradução juramentada nos autos (id.
228/235
304/313
), direito que foi exercido pela parte ré, mediante comunicado enviado à
:
autora em
na forma da cláusula 12
15/05/2015,

“12 - DIREITO DO COMPRADOR DE RESCINDIR 12.1 - Sem
prejuízo e adicionalmente a quaisquer outros direitos ou soluções que o
COMPRADOR possa ter em caso de:
a) O VENDEDOR cometer uma violação de qualquer dos termos e
condições desta Ordem de Compra, incluindo mas não limitado à,
entrega de bens não conformes, entrega de bens que o COMPRADOR
considerar defeituosos, atraso de entrega, conclusão de serviços não-
conformes; (...) - Então o COMPRADOR pode logo após ou a qualquer
momento após por notificação por escrito imediatamente rescindir esta
Ordem de Compra, sem penalidade
responsabilidade, exceto para
e/ou
bens previamente recebidos e aceitos pelo COMPRADOR, cobrando o
VENDEDOR por perdas e danos sustentados por razão de tal atraso ou
falha quando não causado por força maior ou atos de Deus.
12.2 - Mediante tal rescisão o COMPRADOR pode a seu critério
escolher arranjar por um terceiro para completar o saldo da obrigação
do VENDEDOR abaixo ou por qualquer outro meio e todos os custos e
despesas incorridas deverão ser deduzidas de quantias devidas para o
VENDEDOR após a dedução de danos liquidados especificados nesta
Ordem de Compra. Em caso de o saldo das quantias devidas ao
VENDEDOR ser insuficiente para pagar tal custo e despesa, a
diferença deverá ser considerada um débito pagável imediatamente
pelo VENDEDOR para o COMPRADOR.
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

O direito de pedir a resolução do contrato é faculdade assegurada à parte
lesada pelo inadimplemento, nos termos do
do Código Civil 1 , que
art. 475
pode resultar em eventual indenização por perdas e danos, o que não é objeto
desta ação de cobrança.
Por fim, descabida a alusão da apelante ao prazo para reparos previsto na
clausula de garantia do contrato, tendo em vista que tal prazo corresponde a
uma obrigação imposta a vendedora (autora) de substituição ou reparo de
qualquer defeito nos guinchos que foram objeto do contrato, e não a uma
obrigação para a compradora (parte ré) de concessão de prazo adicional
para entrega
reparo dos equipamentos não- conformes ou defeituosos.
e/ou
Ora, é evidente que a garantia do contrato visa proteger os direitos da
compradora, e não conceder direitos adicionais à vendedora." (e-STJ, fls.
)
2051/2054
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que a obrigação contratual da autora não foi devidamente
cumprida, o que autoriza o acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido, não
podendo a autora assim exigir da parte ré a obrigação de pagar o saldo restante da compra
.
Nesse contexto, conforme consignou a decisão agravada, a modificação do
entendimento da Corte de origem demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

RECURSO DE SERIEMA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão de reverter as conclusões do acórdão recorrido sobre a
suficiência da prova (julgamento antecipado) e o cumprimento das
obrigações contratuais (exceção do contrato não cumprido) exige o reexame
do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, esbarrando, consequentemente,
nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo em recurso especial desprovido. RECURSO DE SPE UIRAPURU.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 2o, DO
ORDEM
ART. 85,
CPC/2015.
DE
PREFERÊNCIA
OBRIGATÓRIA.
PROVEITO
ECONÔMICO
MENSURÁVEL. VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de
art. 85,
preferência obrigatória e sucessiva para a fixação dos honorários de
sucumbência, devendo a verba incidir sobre o valor da condenação, o
proveito econômico obtido ou, unicamente de forma subsidiária, sobre o
valor atualizado da causa.
2. Em embargos à execução julgados improcedentes, o proveito econômico
obtido pela parte embargada é perfeitamente mensurável e corresponde ao
valor atualizado da dívida que se pretendia desconstituir, devendo este
montante servir, prioritariamente, de base para o cálculo dos honorários
advocatícios.
3. A fixação de honorários em valor manifestamente irrisório, em
descompasso com a complexidade da causa e o benefício econômico
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

auferido, configura excepcionalidade que justifica a intervenção deste
Tribunal Superior para adequar a verba aos ditames legais e aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.930.112/RJ,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. DANO
MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a tese de culpa do comprador pelo atraso,
concluindo que a mora da construtora foi devidamente comprovada,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A expedição do "habite-se" não se confunde com a entrega das chaves,
sendo esta o marco final da mora da construtora, conforme entendimento
consolidado do STJ. A análise da aplicação da exceção do contrato não
cumprido demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado em circunstâncias
excepcionais, como o impacto financeiro significativo e a instabilidade
emocional causada ao comprador, o que transcende o mero inadimplemento
contratual. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.500.620/ES,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:50
Código de Controle do Documento: 2955958c-786b-489f-bdf8-dcb4a7a7d6cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.134 / RJ
Número Registro: 2024/0363440-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00821362720158190001 202424506858 821362720158190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENQUIP ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
MECANICOS LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO DE MEIRA MATTOS - RJ111145
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRE LUIZ COSTA DE FIGUEIREDO - RJ103583
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ESTALEIRO BRASFELS LTDA
AGRAVADO
: FLOATEC OFFSHORE SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS : SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALEX TAVARES DA SILVA - RJ163924
THIAGO RAMOS RONDINELLI - RJ179023
MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - RJ111830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA55855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: 2e69c41f-c87a-43d9-b55a-0efe8b29ac04

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENQUIP ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
MECANICOS LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO DE MEIRA MATTOS - RJ111145
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRE LUIZ COSTA DE FIGUEIREDO - RJ103583
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ESTALEIRO BRASFELS LTDA
AGRAVADO
: FLOATEC OFFSHORE SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS : SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572
ALEX TAVARES DA SILVA - RJ163924
THIAGO RAMOS RONDINELLI - RJ179023
MANUELLA DE FREITAS PAIVA - RJ176858
RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - RJ111830
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: 2e69c41f-c87a-43d9-b55a-0efe8b29ac04